Tribunal: TJMT
Processo: 1023677-50.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023677-50.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO JUNIOR LOPES DA SILVA - CPF: 075.002.371-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EILES ANTONIO ROSA - CPF: 828.677.041-20 (VÍTIMA), JESUS ANTONIO DE PAULA - CPF: 847.723.791-34 (VÍTIMA), JOBER HELENIO ROSA - CPF: 666.976.201-10 (VÍTIMA), LUIS FERNANDES DA SILVA - CPF: 592.910.871-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
M
AJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
1.
PRETENDIDA
A
APLICAÇÃO DE AUMENTO ÚNICO EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO.
POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO.
PENA REDIMENSIONADA.

2.
RECURSO
P
ROVIDO
.

1
.
Na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas
na parte especial, o art. 68, parágrafo
único, do Código Penal, estabelece, sob ângulo literal, a possibilidade de o magistrado limitar-se a um só aumento. Contudo, as causas de aumento da parte especial do Código Penal só podem ser aplicadas cumulativamente com a devida fundamentação, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito, procedimento não ob
servado, todavia, no caso
destes autos.

2
.
Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Junior Lope
s
da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 10
23677-50.2023.8.11.0003, condenando-o pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 15
7
, § 2°, II e § 2°
-A, II
c/c art. 70
,

do Código Penal, à pena de 10 (dez) ano
s
e 8 (oito) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
a serem calculados
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões encontradiças no ID 200373741, postula a reforma da sentença condenatória
para
que seja
utiliza
da
somente uma causa de aumento da terceira fase da dosimetria.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 200373743, pugna p
elo desprovimento deste recurso, l
inha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no
parecer visto no ID 202997169.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 200373677, narra os fatos desta fo
rma:

[...] Consta do procedimento inve
stigativo que, no dia 31 de julho de 2023, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial denominado ECOBRAS CLIMATIZAÇÃO, localizado na Rua SD, bairro Distrito Industrial, neste
município e comarca de
Rondonópolis-MT, o denunciado RODRIGO JÚNIOR LOPES DA SILVA, em união de desígnios com terceira pessoa ainda não identificada e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtra
iu coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa e às vítimas
Eiles
Antônio Rosa e
Luis
Fernandes da Silva, consistentes em 4 (quatro) aparelhos celulares, os quais foram avaliados em R$ 7.600,00 (ID
n.
°
125595706).

Segundo restou apurado, a vítima
Jober
Heleno Rosa estava na frente da empresa quando foi surpreendida por dois indivíduos. Um deles usava camisa preta e máscara, bem como portava uma arma
de fogo cromada. O outro usava camisa branca e estava de cara limpa. Os assaltantes levaram
Jober
para o escritório da empresa, onde a vítima
Eiles
também foi rendida. Ambos ficaram deitados no solo e
Eiles
teve as mãos amarradas. Enquanto um deles cu
idava das vítimas, o outro foi até o barracão da empresa e abordou o funcionário Jesus Antônio de Paula, levando-o para o escritório, onde também permaneceu deitado no solo. Os assaltantes disseram que queriam levar a camionete
Dogde
RAM da vítima
Eiles
e o cofre da empresa, pedindo a chave do veículo. Mas, como não tinha cofre, subtraíram um celular do funcionário Jesus Antônio (
samsung
A-23), um
celular
da
vítima

Eiles

(
samsung
S21) e outros dois celulares da empresa (
samsung
note 10 e
nokia
5.3).

Além disso, enquanto o denunciado RODRIGO permaneceu cuidando das vítimas no escritório, o outro assaltante se dirigiu para os fundos do barracão, onde havia mais funcionários. No entanto, ao abordar o funcionário
Luis
Fernandes
da Silva, esse saiu correndo, de modo que o assaltante ainda não identificado se assustou e efetuou disparos, o que levou seu comparsa, ora denunciado, também fugir do local, levando apenas os celulares das vítimas
. Durante a fuga, os assaltantes deixaram na empresa
dois
aparelhos celulares que portavam.

A polícia foi acionada e, durante as diligências realizada com base no rastreamento de um dos celulares subtraídos, logrou-se encontrar o denunciado RODRIGO escondido no banheiro de um barracão próximo.
C
om
RODRIGO, foram apreendidos os celulares das vítimas.

Consta ainda, que o estabelecimento vítima possuía câmeras de segurança, mas não estavam funcionando no dia do roubo. Já as imagens das câmeras de uma empresa vizinha (Montreal Metalúrgica) registraram que os
assaltantes
chega
ram
no local em um veículo fiat
grand

siena
, de cor branca, conforme se vê dos vídeos juntados no ID
n.°
125589232, 125595710 e 125595709 e 125595708.
[...]
Destaques no original

A materialidade e a autoria delitiva do crime narrado na peça acusatória
–
esta, confessada pelo apelante – restaram comprovadas, tanto que não foram impugnadas no presente recurso, no qual ele se limitou a buscar a retificação da
dosimetria da pena que lhe foi
aplicada, pugnando pela utilização de somente uma causa de aumento na terceira fase.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo judicante quando da aplicação da pena do apelante:

[...] Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consi
deração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-las, nos seguintes termos:

No que tange a
culpabilidade
, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos
antecedentes criminais
, o réu é tecnicamente primário. Não há registro de condenação criminal anterior.

Em relação à
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la.
O mesmo
concluo quanto à
perso
nalidade do agente
, ante a ausência de prova técnica. Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às
circunstâncias do crime
, nada será valorado nessa fase a dosimetria da pena. O concurso de pessoas e o emprego da arma de fogo serão valorados na terceira fase da dosimetria da pena.

Em relação às
consequências
do crime, a valoração das circunstâncias do crime prende/se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento com a identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aquele
s normais à espécie. Sobre o tema é a jurisprudência: (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma
, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

P
or

fim,
as vítimas
não contribuíram para a perpetração do delito.

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, presentes duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa, porquanto menor de 21 anos à época dos fatos 31/07/2023), previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Có
digo Penal. Contudo, mantenho a pena do mínimo legal,
conforme Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, reconheço a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, nos termos do artigo 157, § 2° inciso I, do CP, considerando a divisão de tarefas e o planejamento do crime cujo mod
us operandi facilitou sobremaneira a execução do crime, motivo pelo qual majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses. Ainda, reconheço a causa
de aumento de
pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do CP, cujo emprego da arma
assegurou a execução do crime porquanto
as vítimas estavam em número maior de pessoas
(estavam em seu local de trabalho)
que sequer puderam se depender em razão do emprego da arma de fogo
, razão pela qual aumento em 2/3
(dois terços), chegando ao montante de 08 (oito) anos, 10 (
dez) meses e 20 (vinte) dias.
Acerca da possibilidade de aplicação das duas causas de aumento da pena previstas para o roubo:
Precedente
s
:
“
STJ
-
AgRg
no HC 648
.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
28/04/2021 e
TJMT
– 1031126-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQU
IM NOGUEIRA,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 13/11/2023,
Publicado
no DJE
17/11/2023
”. Não há causas de diminuição de pena.

Reconheço o
concurso formal de crimes
, previsto no art. 70, do Codex Penal e, considerando que, durante a
a
ção, foram surrupiados patrimônios de tr
ês vítimas dist
intas, majoro a pena na fração de 1/5.
Precedentes[
1],
majorando a pena em formação para 10 anos, 08 meses de Reclusão
.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dia
s-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos.

Assim, fixo a pena final do sentenciado em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição de pena.

No que diz respeito à dosimetria da pena, havendo o concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o magistrado poderá se limitar a aplicar uma só causa de aumento, não sendo, contudo, essa premissa uma obrigatoriedade ou impedimento para que se apliquem cumulativamente as duas, desde que devidamente justificada a razão da exasperação.

No caso destes autos, d
a leitura da sentença condenatória, nota-se que,
na
terceira fase, seu prolator aplicou os aumentos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) em razão das majorantes do concurso de agente (art. 157, § 2º, II, do C
ódigo
P
enal
) e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do C
ódigo
P
enal
).
No entanto,
embora

esteja demonstrada

a
incidência das causas de aumento, o juízo de primeiro grau não fundamentou adequadamente o emprego cumulativo, pois não demonstrou, como de rigor, a existência de elementos concretos que extrapol
asse
a
normalidade ou que evidencia
sse
uma maio
r reprovabilidade da conduta do
apelante, motivo pelo qual deve incidir sobre as
penas

somente
a causa de aumento com a fração maior (art. 157, § 2º-A, I, do C
ódigo
P
enal
), que no presente caso, é o emprego de arma de fogo.

A propósito, em relação à temática, este é
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mai
s a pena, excluindo as demais
(
AgRg
no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021,
DJe
15/3/2021). Precedentes. 3.
É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito
. 4. No presente caso, tendo os envolvidos utilizado da arma de fogo de maneira efetiva, encostando-a no corpo da vítima e ameaçando-lhe alvejar um disparo no rosto, além do fato ter ocorrido enquanto a ofendida levava seu filho criança na cadeirinha do banco traseiro do veículo, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1942931 SP 2021/0249313-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2021)
.
Destacamos

Dessa forma,
reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada a
Rodrigo Junior Lopes da Silva
, passo a redimensioná-la desta forma:

Considerando que a pena em formação na
segunda fase

foi estipulada em 4 (quatro
) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para
o
apelante, aplico, na
terceira
fase
, a fração de 2/3 (dois terços) pela incidência da causa de aumento
relativa ao emprego de arma de fogo
,
encontrando a
pena

de
6 (seis) anos
e
8 (oito) meses de reclusão e
16 (
dezesse
is
) dias-multa
, para uma das vítimas do crime de roubo majorado.

Em decorrência do
concurso formal de crimes
, previsto no art. 70, caput, do Código Penal, mantenho a fração de 1/5 (um quinto) fixada no édito condenatório tendo em vista o fato
de o crime de roubo ter atingido o patrimônio de três vítimas diferentes,
resultando
a pena de
8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, que deverão ser
calculados na proporção de 1/30 (um tri
nta avos
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência
de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional, estabeleço o inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Por
conta do
quantum

da pena aplicada ao apelante, não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de aplicação de sursis, conforme determinam os
arts
. 44 e 77, do Código Penal.

Posto isso, em
di
s
s
onância
d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Rodrigo Junior Lopes da Silva
,
afasta
ndo
a valoração concomitante de duas majorantes,
r
edimensionando

a

sua
pena definitiva
para
8
(
oito
) anos de reclusão
,
em regime
inicial

semiaberto
,

e
1
9
(deze
nove
) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Considerando
o abrandamento do regime prisional realizado neste julgamento,
determino a expedição
,

com
urgência
, ao Juízo
da
s

E
xecuç
ões Penais
,
para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir
pelo
apelante
, independentemente de publicação deste acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024